Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL NÚMERO 11.846/23. LIVRAMENTO CONDICIONAL. APENADO PRESO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O indulto constitui ato de natureza graciosa, inserido na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, e, como tal, submete-se aos limites estritos traçados pelo próprio decreto presidencial, cuja interpretação deve observar os princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica. Não cabe ao Judiciário alargar os critérios legalmente previstos, tampouco presumir o preenchimento de requisitos não satisfeitos de forma objetiva e comprovada.
2. A suspensão do livramento, por fato gerador ocorrido em momento anterior à publicação do Decreto, ainda que sua formalização tenha se dado após, retira do sentenciado a condição jurídica exigida para a fruição do benefício, tornando inexequível a pretensão ora deduzida.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.